Tribunal: CARF
Processo: 11610.005953/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.005953/2010-82
ACÓRDÃO
2001-007.989 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELY SOLA DE ARRUDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de processo judicial
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se o lançamento remanescente quando os elementos de prova
carreados se prestam a confirmar a retenção na fonte do imposto a ser
deduzido no ajuste anual.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de restituição, retificação
e remissão do débito, cuja competência é da unidade da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo do contribuinte, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.989 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005953/2010-82
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a compensação do IRRF, no valor de R$ 557,75,
na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/50):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento - Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 34/41, relativo ao ano calendário de 2006,
exercício de 2007, para formalização da exigência do imposto de renda pessoa física -
suplementar (2904) no valor de R$ 4.440,14, acrescido de multa de ofício no valor de R$
3.330,10 e juros de mora de R$ 1.502,98 e imposto de renda pessoa física (0211) no valor
de R$ 557,75, acrescido da multa de mora de R$ 111,55 e juros de mora de R$ 188,79.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 36/39, foram Compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 557,75 do INSS e Dedução Indevida de despesas médicas
no valor de R$ 16.256,38.
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 36/41 do presente
processo.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 22/07/2010, fl. 42, a contribuinte
apresentou impugnação em 06/08/2010, fl. 02, alegando, em síntese, que além da glosa
da fonte no valor de R$ 557,75, efetuada pela Receita Federal, o rendimento do INSS no
valor de R$ 18.594,51 deverá ser desconsiderado, pois foi erroneamente informado como
tributável.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/24.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.989 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005953/2010-82
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, deve ser mantida a glosa
do imposto de renda retido na fonte.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias à questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência
do crédito tributário lançado.
Cientificada da decisão, em 29/05/2017 (fls. 61), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 21/06/2017, recurso voluntário (fls. 64/65), insurgindo-se contra a decisão
recorrida, trazendo aos autos o comprovante de retenção do IR Fonte retido sobre os rendimentos
recebidos do INSS em processo judicial no ano-calendário autuado, ao teor da guia de retenção
emitida pela CEF, bem como registando que fez o depósito do valor IRRF autuado visando estancar
a cobrança dos encargos legais até o julgamento final do presente feito, segundo orientação da
própria RFB, sendo certo que, diante da comprovação realizada, deverá tal valor lhe ser ressarcido.
Alega ainda que também promoveu o depósito da parte incontroversa, cuja autuação não
contestou, o que torna sem efeito a cobrança ora emitida. Requer, ao final, a revisão da cobrança
da parte em litígio, diante da comprovação da retenção judicial realizada, bem como a restituição
do valor depositado, via DJE.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/73.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.989 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005953/2010-82
4
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação do imposto de renda retido na fonte, no valor
de R$ 557,75, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do reconhecimento ao direito à aludida dedução na DAA/2007, bem como a restituição do
valor depositado administrativamente para estancar a cobrança dos encargos legais até o
julgamento final do presente feito.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia da guia
de retenção judicial do IRRF, realizada no ano-calendário de 2006 (fls. 70).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 48/50):
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Com relação a glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 557,75, não
merece reparo o feito fiscal.
A contribuinte não apresentou documentos que efetivamente foi retido a título de
imposto renda o valor de R$ 557,75.
Com relação a alegação, que o rendimento recebido do INSS no valor de R$ 18.594,51
deverá ser desconsiderado, pois foi erroneamente informado como tributável, também,
não prospera.
Em análise aos autos, observa-se que foram anexados dois comprovantes de rendimentos
emitidos pelo INSS com rendimentos tributáveis nos valores de R$ 10.870,80 e 16.670,40,
totalizando o valor de R$ 27.541,20, valor este informado na Declaração de Ajuste Anual
exercício 2007.
Contudo, não foram anexados aos autos, elementos comprobatórios de que o rendimento
declarado no valor de R$ 18.594,51 foi erroneamente informado como tributável.
(...)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações a
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.989 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005953/2010-82
5
fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
(...)
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Não há, pois, como acolher o argumento da defesa, dada a falta de elemento probante
que lhe dê sustentação.
Assim, considerando os documentos constantes no presente processo, não merece reparo
o feito fiscal, por insuficiência probatória.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, a existência de tributação de rendimentos recebidos decorrentes
de processo judicial, com a retenção do IRRF (fls. 70) – cujo valor retido no ano-calendário de 2006
foi efetivamente levado ao ajuste anual pela contribuinte (fls. 18/23) – lhe oportunizando assim
compensar o imposto comprovadamente retido, ao teor da guia de retenção ora acostada.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando comprovada sua retenção. Isso se dá porque
a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do IR Fonte – cuja retenção encontra-se devidamente comprovada nos
autos (fls. 27, 104/105) – também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto se dará
na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, indene de dúvida acerca da obtenção de rendimentos no ano-calendário
de 2006, com a consequente comprovação da retenção tributária (fls. 70), possibilitando-lhe assim
promover o aproveitamento do valor retido, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança
das alegações recursais e ancorado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o
crédito tributário no particular.
No que tange ao pedido de restituição do depósito administrativo relativo ao débito
em litígio, realizado junto à CEF - DJE código receita 7566 (fls. 71), cabe registrar que o presente
caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da
Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para
tanto a unidade da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte, com especial destaque para o
reconhecimento da correção da conduta fiscal da contribuinte, diante do afastamento da glosa
operada.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.989 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005953/2010-82
6
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente promoveu o depósito
perante à CEF da parte incontroversa, ao teor da guia DJE acostada (fls. 73), devendo tal valor ser
imputado com o crédito tributário transferido para o processo no 10437.720580/2017-35, em
apenso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer o
direito a compensação do IRRF, no valor de R$ 557,75, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Original